Tribunal: TJES
Processo: 5000710-58.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000710-58.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIMILSON JOSE ALVES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (ID nº 4975963) proferida nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou procedente os pedidos iniciais, julgando improcedente o pedido de condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, alega a apelante, em síntese, que a Súmula 421/STJ foi revogada tacitamente, requerendo a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES.

Contrarrazões no ID nº 4975978.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (ID nº 4975963) proferida nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou procedente os pedidos iniciais, julgando improcedente o pedido de condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, alega a apelante, em síntese, que a Súmula 421/STJ foi revogada tacitamente, requerendo a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES.

Contrarrazões no ID nº 4975978.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Em relação aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, o plenário do STF, colegiado qualificado e derradeiro exegeta da matéria constitucional, já sinalizou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública também quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, refutando a aplicação do instituto da confusão1, porquanto as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que ela seja considerada como um mero Órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

Ora, evidente que se inicia, em sede de interpretação de questão constitucional, a superação do entendimento firmado na Súmula 421 do C. STJ, em razão da modificação dos valores sociais, dos conceitos jurídicos, da reforma e mutação dos preceitos e imposições constitucionais, indicando, assim, a construção uma nova posição jurídica diante da racionalidade orgânica daqueles que integram a nobre função essencial à justiça desempenhada pela Defensoria Pública.

A corroborar, reforçando a necessidade da exegese conforme a Carta Magna de 1988, o Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral ao tema, nos seguintes termos:

Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Confira-se ainda:
ADI 4056, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012; ADPF 339, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

Desta feita, as Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que a Defensoria Pública, na esfera federal ou estadual, seja considerada como um mero órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

A propósito, em decisão unânime e recente, com acórdão publicado em 16/08/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário 114005, com repercussão geral (tema 1.002), entendeu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Outrossim, nos termos do art. 926, do Diploma Processual Civil vigente, “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

O entendimento recente da Corte Suprema coaduna-se com precedentes anteriores acerca do tema. Vejamos:

CONSTITUCIONAL. ARTS. 7º, VII, 16, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.559/2006, DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE INSEREM A DEFENSORIA PÚBLICA DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO NA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. OFENSA AO ART. 134, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI PROCEDENTE. I – A EC 45/04 reforçou a autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais, ao assegurar-lhes a iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º). II – Qualquer medida normativa que suprima essa autonomia da Defensoria Pública, vinculando-a a outros Poderes, em especial ao Executivo, implicará violação à Constituição Federal. Precedentes. III – ADI julgada procedente. (ADI 4056, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012)

Ementa: ARGUIÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ CONSISTENTE NO NÃO REPASSE DE DUODÉCIMOS ORÇAMENTÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS – ANADEP. ART. 103, IX, DA CRFB/88. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE ATENDIDO. PRECEDENTES. CABIMENTO DA AÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. ART. 134, § 2º, DA CRFB/88. REPASSES ORÇAMENTÁRIOS QUE DEVEM SE DAR PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO SOB A FORMA DE DUODÉCIMOS E ATÉ O DIA VINTE DE CADA MÊS. ART. 168 DA CRFB/88. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO, PELO GOVERNADOR DE ESTADO, DE PARCELAS DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DESTINADAS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, ASSIM TAMBÉM AO PODER JUDICIÁRIO, AO PODER LEGISLATIVO E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CARACTERIZADO. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA A FIXAÇÃO DE TESE. 1. Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa, bem como a prerrogativa de formulação de sua própria proposta orçamentária (art. 134, § 2º, da CRFB/88), por força da Constituição da República, após a Emenda Constitucional nº45/2004. 2. O repasse dos recursos correspondentes destinados à Defensoria Pública, ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo e ao Ministério Público sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês (art. 168 da CRFB/88) é imposição constitucional; atuando o Executivo apenas como órgão arrecadador dos recursos orçamentários, os quais, todavia, a ele não pertencem. 3. O repasse dos duodécimos das verbas orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública quando retidos pelo Governado do Estado constitui prática indevida em flagrante violação aos preceitos fundamentais esculpidos na CRFB/88. [....]. (ADPF 339, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Ademais, este e. Tribunal de Justiça tem esposado o entendimento que se coaduna com o Pretório Excelso. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028601-24.2010.8.08.0048 EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EMBARGADOS: BANCO BRADESCO S/A E OUTROS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL DEFENSORIA PÚBLICA - CURADORIA ESPECIAL HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
2. No exercício da curadoria especial, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Embargados BANCO BRADESCO S/A E OUTROS; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 03 de Maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048100286011, Relator :
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 17/05/2022)grifo meu.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA Ap.CÍVEL Nº 0001169-28.2016.8.08.0013 EMBTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EMBDOS: D.P.D.E.D.E.S relatorA: desª. CONV. MARIANNE JUDICE DE MATTOS EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. A pretensão de reexame da matéria não se coaduna com a sua natureza e função, que devem se submeter à regra do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. II.
Os fundamentos textualizados no acórdão objurgado aferiram e infirmaram as razões declinadas pelo embargante, não se cogitando de ausência de manifestação no julgamento do apelo, pois nele assentado que após o julgamento do AgRg na AR 1937 pelo STF, não obstante os precedentes em sentido contrário, inicia-se na exegese de questão constitucional a construção de uma nova posição jurídica quanto ao percebimento de honorários de sucumbência pela Defensoria Pública Estadual quando atua em face da pessoa jurídica de direito público a qual pertença, isso com a finalidade de racionalizar organicamente aqueles que integram a nobre função essencial à justiça por eles desempenhada, não podendo esta egrégia Corte fechar os olhos para essa sinalização de modificação na interpretação da Carta Magna
. III. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 013160011386, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto :
MARIANNE JUDICE DE MATTOS,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/02/2022)

EMENTA: Remessa necessária. ação ordinária cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada inaudita pars. CONCESSÃO DE INSCRIÇÃO DO PROGRAMA NOSSA BOLSA. DESIStÊNCIA VERIFICADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE de agir. remessa necessária CONHECIDA. sentença ALTERADA. [...].5. O Plenário do STF decidiu, à unanimidade de votos, que é possível sim a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014.
Malgrado a decisão do STF seja oriunda de um caso envolvendo a DPU e a União, o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública estadual contra o Estado-membro.
6. Remessa Necessária Conhecida. Sentença alterada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024120460746, Relator:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONDENAÇÃO DO ESTADO A PAGAR HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA A ELE VINCULADA SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. 1-Doutrina e jurisprudência têm considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar n.º 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. 2- Ante a atuação da Defensoria Pública, cabível a fixação dos honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo - FADEPES. 3- Depois da Emenda Constitucional nº 80/2014 não há mais motivo para saplicar a Súmula nº 421 do STJ, entendimento este recentemente adotado pelo Plenário do STF. 4-Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190046012, Relator :
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

Portanto, revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual entendo pelo cabimento da condenação em comento.

Assim, considerando que a causa é de baixa complexidade (obrigação de fazer consistente na consulta médica com urologista), entendo por fixar em R$ 500,00 (quinhentos reais) a verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública, através do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
nos termos explanados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)

Eminentes Pares,

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs o presente Recurso de APELAÇÃO CÍVEL, em razão de SENTENÇA proferida nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER”, ajuizada por EDMILSON JOSÉ ALVES, assistido pela Recorrente, em desfavor do Recorrido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
julgou procedente os pedidos iniciais, tendo, contudo, julgando improcedente o pedido de condenação do Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Rememorando, o propósito recursal consiste em definir se a Recorrente, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO possui ou não direito à percepção de honorários advocatícios de sucumbência.

Em suas razões, a Eminente Relatora, Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, firmou compreensão pelo provimento do Recurso, condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, através do FUNDO DE APARELHO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Com efeito, a propósito da possibilidade de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a arcar com honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça está no sentido de não ser o Estado vinculado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando esta pertencer àquele. Assim dispõe Súmula nº 421,
in verbis
:

“Súmula nº 421. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Malgrado os regramentos Constitucionais afetos às Defensorias Públicas, inclusive no tocante às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80/2014, de 04 de junho de 2014, o Enunciado supramencionado permanece plenamente em vigor, consoante iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ART. 18, § 3º, DA LEI Nº 12.153/2009. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE A REMUNERA. SÚMULA Nº 421/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação movida contra o Estado de Rondônia pleiteando o fornecimento de medicação, que tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública. Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente, decisão essa confirmada pela Turma Recursal, por ocasião do julgamento do recurso inominado interposto, condenando o ora requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. O Estado de Rondônia interpôs o presente Pedido de Uniformização, afirmando, em síntese, que, no caso, a representação judicial da parte adversa é feita pela Defensoria Pública Estadual, razão pela qual não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, a teor da Súmula nº 421/STJ.

3. A Corte Especial do STJ pacificou, há muito, o seu entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, ou contra pessoa jurídica que integra a mesma Fazenda Pública, conforme decidido na Súmula nº 421/STJ e no Recurso Especial 1.199.715/RJ, julgado sob o rito dos processos repetitivos (art. 543 - C do CPC/73). Procedência do pedido.”

(STJ; Pet 11.354; Proc. 2016/0077547-0; RO; Primeira Seção; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 30/08/2016)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ESTADO-MEMBRO VENCIDO. DESCABIMENTO. SÚMULA 421/STJ. 1. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. A atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ; AgInt no REsp 1516751/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017)

Apesar do que alega a Recorrente, de que após as Emendas Constitucionais 45/2004 e 80/2014, passou a ser devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública pelo o Estado do Espírito Santo, verifica-se, todavia, que mesmo após tais Emendas, a Súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui plena aplicabilidade ao caso concreto, tendo em vista que a Jurisprudência permanece reconhecendo sua validade,
in verbis:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043515-30.2013.8.08.0035 AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CIVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DIREITO À SAÚDE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CTI/UTI PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEFENSORIA PÚBLICA DO ES IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 421 DO STJ CONFUSÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Este e. TJES, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça (verbete de n. 421), firmou entendimento pacífico no sentido de ser incabível o arbitramento de honorários advocatícios quando a parte, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA , litiga em face da mesma pessoa jurídica de direito público para a qual pertença, tendo em vista a existência de confusão entre credor e devedor. 2. Entendimento que permanece hígido mesmo após a publicação de julgado isolado em sentido diverso pelo e. Supremo Tribunal Federal, e isso porque, nada obstante o julgado em comento, o e. Supremo Tribunal Federal, pacificamente, entende que a discussão quanto ao direito da Defensoria Pública à verba honorária, neste caso concreto, não goza de repercussão geral (não sendo cabível, portanto, o manejo de recurso extraordinário para o debate da quaestio ), razão pela qual deverá preponderar, na hipótese, o entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça, que não se alterou, mesmo após a publicação do julgado em comento. 3. Recurso improvido.” (TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 35130244664, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APRECIAÇÃO DAS PROVAS. CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVA PERICIAL. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. DANOS MORAL E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. (...)

11. - Nos termos da Súmula n. 421, do colendo Superior Tribunal de Justiça, Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Aquele colendo Tribunal Superior também assentou em recurso especial representativo da controvérsia que Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença e que Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, data do julgamento: 16-02-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-04-2011). 12. - Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo desprovida. Apelação interposta por Yasmin Santos da Silva e Marineyde Soares dos Santos parcialmente provida.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150268627, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM FACE DO ESTADO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES DO STJ E TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A referida decisão foi clara ao apontar que inobstante a Defensoria Pública Estadual possua independência funcional e administrativa, atribuída pelo art. 134, § 2º da CF, referida norma não lhe conferiu personalidade jurídica própria, ou seja, permanece na condição de órgão da pessoa jurídica de direito público que o criou.

2. Ademais, não se verifica inconstitucionalidade dos ditames da Súmula n. 421 do STJ, sobretudo tendo em vista que foi levado em conta a autonomia funcional e administrativa das Defensorias Públicas prevista pelo ordenamento jurídico.

3. Condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de órgão que a ele pertence, resultaria em confusão patrimonial.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 047190038464, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)

Portanto, no caso, tendo a Defensoria Pública Estadual atuado na defesa dos interesses do Autor, em desfavor do Estado do Espírito Santo, a saber, Pessoa Jurídica de Direito Público à qual pertence, não há falar-se em condenação do Ente Público ao pagamento de verbas sucumbenciais por restar evidenciada, na espécie, a confusão entre credor e devedor.

Desse modo, a partir da Súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do entendimento jurisprudencial, que sustenta sua perfeita aplicabilidade, entende-se que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não deve arcar com honorários advocatícios quando a destinatária desses seja a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO.

Destaco não desconhecer a Tese firmada pelo Excelso Pretório, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 114005, com Repercussão Geral (Tema 1.002), no sentido de que “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. (STF-RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).

Sucede, contudo, que o referido julgamento ainda não é definitivo, porquanto pende o julgamento de Embargos de Declaração, motivo pelo qual, enquanto não houver o trânsito em julgado da questão, impõe-se a manutenção do entendimento que vem sendo reiteradamente adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Isto posto,
pedindo venia
à Eminente Relatora, Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, divirjo do entendimento firmado no Voto de Sua Excelência, para fins de conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos da fundamentação supracitada.

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. REVOGAÇÃO TÁCITA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1002. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Em relação aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, o plenário do STF, colegiado qualificado e derradeiro exegeta da matéria constitucional, já sinalizou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública também quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, refutando a aplicação do instituto da confusão1, porquanto as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que ela seja considerada como um mero Órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

2.
Em sede de interpretação de questão constitucional, a superação do entendimento firmado na Súmula 421 do C. STJ, em razão da modificação dos valores sociais, dos conceitos jurídicos, da reforma e mutação dos preceitos e imposições constitucionais, indicando, assim, a construção uma nova posição jurídica diante da racionalidade orgânica daqueles que integram a nobre função essencial à justiça desempenhada pela Defensoria Pública.

3.
As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que a Defensoria Pública, na esfera federal ou estadual, seja considerada como um mero órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

4.
Em decisão unânime e recente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário 114005, com repercussão geral (tema 1.002) entendeu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

5.
Incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual entendo pelo cabimento da condenação em comento.

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.